Tribunal: TJDFT
Processo: 0753579-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753579-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: ALBIACIR RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Maria da Cunha em face da r. decisão (ID 255005254, na origem) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida por Albiacir Rodrigues, deferiu a medida liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel litigioso. O recorrente foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade do Agravo de Instrumento (ID 79165865). Em resposta (ID 79175652), alega, em síntese, que o recurso é tempestivo, pois, a despeito de ser advogado habilitado e de ter comparecido aos autos, não tem poderes para receber citação. Narra que o mandado de imissão na posse foi aditado para possibilitar a intimação do Réu ou de quem estivesse na posse direta do imóvel e que, assim, somente em 3/12/2025, houve a citação do ocupante do Hotel Atlas, cujo marco temporal é o início do prazo recursal. É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão prolatada em 29/10/2025 (ID 255259767, na origem), da qual o Agravante tomou ciência em 30/10/2025, conforme aba de expedientes na origem, dando início ao prazo recursal. Portanto, o prazo para agravar se encerrou em 25/11/2025. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 2/12/2025 (ID 79113274). A despeito dos argumentos ventilados pelo Agravante, verifica-se que o patrono constituído se habilitou nos autos, em 13/10/2025 (ID 253236838, na origem), e o mandado que o constituiu lhe confere poderes para praticar atos de defesa dos direitos e interesses do outorgante, inclusive interpor os recursos cabíveis (ID 253240645, na origem). Logo, a parte tinha advogado constituído nos autos, desde 13/10/2025, a decisão agravada foi proferida em 28/10/2025 (ID 255005254, na origem) e o recorrente dela tomou ciência, em 30/10/2025. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do c. STJ, “A intimação que viabiliza o acesso à íntegra do processo eletrônico é considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei no 11.419/2006.” Acrescente-se que “A ciência inequívoca da parte sobre os atos processuais ocorre com o acesso à íntegra dos autos, dispensando intimação específica de cada decisão.” (REsp n. 2.059.054/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.) Portanto, uma vez que o Agravo foi protocolizado fora do prazo recursal, e inexistindo nulidade a ser declarada, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Diante desse cenário, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator